Tribunal: TJSP
Processo: 1022036-76.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000009042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1022036-76.2019.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é embargante JONAS BARBOSA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022036-76.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 21.360
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1022036-76.2019.8.26.0576/50000
Comarca: São José do Rio Preto (8a Vara Cível)
Embargante: Jonas Barbosa de Oliveira
Embargado: MRV Engenharia e Participações S/A
Juiz: Paulo Roberto Zaidan Maluf
Voto n. 21.360
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Inexistência de omissão, contrariedade ou obscuridade a
serem sanados - O efeito modificativo somente pode se dar
como consequência do suprimento da omissão, aclaramento
da obscuridade, afastamento da contradição ou correção do
erro material, sendo inadequada a presente via para reforma
do julgado - Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de
fls. 260/266, afirmando ser omisso, eis que a causa jamais poderia ter
sido julgada no atual estado, havendo cerceamento de defesa, haja vista
que o parâmetro para cálculo da diferença é a área da vaga enunciado no
memorial descritivo da incorporação e não a área total do apartamento,
sendo indiferente o fato de a garagem não estar individualizada como
unidade autônoma, uma vez que o contrato firmado entre as partes
demonstra claramente a importância dada pela embargada na disposição
física de suas medidas, e, se somarmos isso com a destinação específica
de sua utilização (guarda de veículos), é evidente que ela merece
tratamento de forma separada ao do imóvel.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022036-76.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 21.360
3
Justiça a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão
decorra da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão,
a contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA
CAUTELAR 2003/0236915-0, Rel. Ministro CASTRO FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do
julgamento: 03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou
do Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a
serem sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições
entre si inconciliáveis, o que não é o caso.
Constou expressamente do Acórdão a inexistência
de cerceamento de defesa, diante da patente improcedência da pretensão,
bem como que:
Verifica-se no caso, que o pleito indenizatório, na
verdade, corresponde a um pedido de abatimento
proporcional no preço avençado no negócio, que se
insere
na
disciplina
da
tutela
redibitória,
considerando que o autor estimou o valor da
indenização utilizando-se justamente do cálculo do
preço do metro quadrado do bem adquirido,
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de
Janeiro: Forense, 1959, p.320.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022036-76.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 21.360
4
considerando o preço total do negócio e a metragem
total prometida (fls. 06), sendo de rigor a aplicação
da disciplina do art. 500 do Código Civil, com seu
respectivo
prazo
decadencial
ânuo,
não
se
aplicando, aqui o prazo decadencial do art. 26, II, do
CDC.
Consoante o entendimento do STJ: “(...) O
legislador estabeleceu prazo decadencial para o
comprador voltar-se, na venda "ad mensuram",
contra a entrega de metragem inferior à contratada.
3. Inaplicabilidade do prazo prescricional decenal
relativa à pretensão de indenização vinculada a
relação contratual (...) A pretensão indenizatória,
pois, ao contrário do que sustenta a recorrente, não
se insere na disposição do art. 205 do CCB, mas está
expressamente veiculada no art. 500 e, assim, é
alcançada pelo art. 501 do CCB. Com a decadência
do direito à discutir-se a metragem do imóvel, não
haverá falar em pretensão à indenização decorrente
deste
fato.
Por
derradeiro,
o
eventual
reconhecimento da incidência de prazo prescricional
configuraria burla à disciplina dada pelo legislador
no tocante à incidência do prazo ânuo decadencial
para a obtenção da execução específica ou
ressarcitória decorrente do descumprimento da
venda ad mensuram (AgInt no REsp 1611155/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
18/03/2019, DJe 21/03/2019)”.
No mesmo sentido já decidiu esta C. Câmara:

1027374-65.2018.8.26.0576
Classe/Assunto: Apelação Cível / Promessa de Compra
e Venda
Relator(a): Maia da Cunha
Comarca: São José do Rio Preto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022036-76.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 21.360
5
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 08/08/2019
Data de publicação: 14/08/2019
Ementa: Compromisso de compra e venda. Alegação de
que a vaga de garagem pertencente ao imóvel adquirido
foi entregue com metragem inferior à contratada. Vício
do produto. Pedido de indenização com base na
metragem a menor e no valor pago pelo m2. Pretensão
que se revela de abatimento proporcional do preço do
imóvel. Precedentes. Incidência do CDC e do prazo
decadencial de 90 dias previsto no art. 26. Decadência
que teria se operado mesmo sob o enfoque da legislação
civil. Art. 501 do CC. Prazo de um ano, a contar, dadas
as particularidades do caso, da imissão na posse do
imóvel, que também se esgotou. Sentença Acertada.
Recurso Improvido.
Uma vez aplicável o art. 501, do Código Civil, de
um ano a partir da data da posse do imóvel
(07/11/2018), havendo a presente ação sido proposta
em 29/05/2019, não se consumou a decadência.
Por sua vez, a vaga de garagem é acessória ao
apartamento, e não unidade autônoma, como deflui
do contrato (fls.16/17) e da Minuta da Futura
Convenção do Condomínio (fls.16).
Consoante entendimento do STJ: "em condomínio
edilício, a vaga de garagem pode ser enquadrada
como: (i) unidade autônoma (art. 1.331, § 1o, do
CC), desde que lhe caiba matrícula independente no
Registro de Imóveis, sendo, então, de uso exclusivo
do titular; (ii) direito acessório, quando vinculado a
um apartamento, sendo, assim, de uso particular; ou
(iii) área comum, quando sua fruição couber a todos
os condôminos indistintamente".(REsp 1152148/SE,
de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em
13/08/2013, DJe 02/09/2013)" (AgRg no AREsp
779.583/RS,
Rel.
Ministro
LUIS
FELIPE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022036-76.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 21.360
6
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
01/03/2016, DJe 15/03/2016).
O próprio autor narra em sua inicial que a área de
sua garagem mede 10,94m2 quando deveria medir
12m2, apresentando, portanto, 1,06m2 a menos do
que deveria, o que, embora aduza representar 8,88%
da área total da vaga de garagem, representa apenas
1,98% da área total do apartamento adquirido, que
deve ser considerado, por não se cuidar a garagem
de unidade autônoma, ou seja, menos de 1/20 da
área total do imóvel, o que configura divergência
meramente enunciativa, não ensejando abatimento
proporcional do preço como pretendido pelo autor,
conforme disposto no art. 500, § 1o, do CPC/2015.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli2: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma
da decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado
deve se dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o
pronunciamento judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do
julgado".
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica
2 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072
Parte
Especial. Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.